Tribunal: STF
Processo: RE 1362736
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - TAXA DE OCUPAÇÃO - PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO DE TERRAS - INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONTRIBUINTE - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADO - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1 - Apresentado pelo Autor título de transcrição imobiliária em seu favor, Certidão de Transmissão emitida pelo Registro Geral de Imóveis da 2ª Zona de Vitória, apontando os Registros anteriores referentes ao mesmo imóvel e ainda Certidão de ônus reais do Cartório da 1ª Zona de Registro Geral de Imóveis e Registro Torrens da Comarca de Vitória, apontando tratar-se de imóvel "livre e desembaraçado de todo e qualquer ônus" até 22 de junho de 1962.



    2 - Não pode a União Federal exigir os efeitos patrimoniais da ocupação, bem como qualquer outro direito, sem obedecer ao princípio do devido processo legal, assegurado no art. 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que determinam que 'ninguém será privado da liberdade e de seus bens sem o devido processo legal' e 'aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes'.



    3 - Precedentes: REsp 466500/RS, STJ, Primeira Turma, Relatora Ministra DENISE ARRUDA, j. 09/03/2006, DJ 03/04/2006; REsp 586859/SC STJ, Segunda Turma, Relator Ministro CASTRO MEIRA, j. 03/03/2005, DJ 18/04/2005; AC 2007.70.00.002710-5, TRF da 4" Região, Relatora Desembargadora Federal MARGA INGE BARTH TESSLER. j. 30/06/2010, publicado no DE de 13/07/2010; ARE 670.628, STF, Relator Ministro LUIZ FUX, j. 08/05/2012, publicado no DJe de 23/05/2012.



    4 - "Pressuposto inarredável de qualquer cobrança feita ao particular é a certeza quanto à causa da cobrança, certeza esta, in casu, inexistente. Desta feita, forçosa é a conclusão de que o procedimento administrativo encontra-se eivado do vício de nulidade, seja pela cobrança incerta e equivocada, seja pela ausência de comprovação pela apelante do respeito aos procedimentos descritos nos arts. 9 e 14 da legislação de regência".



    5 - Ausente a comprovação do respeito aos procedimentos administrativos necessários, não há falar em prescrição, que não atinge direito de fundo dominial.



    6 - Remessa Necessária e Apelação a que se NEGA PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 20, VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    4 - Os terrenos de marinha foram definidos pelo art. 2° do Decreto-lei n° 9760, de 05.09.1946, que é considerado como a "Lei do Patrimônio da União". São terrenos de marinha os situados até 33 metros da linha da preamar médio do ano de 1831, "na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés". O art. 3° do mesmo Decreto-lei trata dos "terrenos acrescidos de marinha", ou seja, daqueles que se tiverem formado, natural ou artificialmente, em seguimento aos terrenos de marinha. (...)



    7 - No caso em tela, o Autor apresentou título de transcrição imobiliária em seu favor, Certidão de Transmissão emitida pelo Registro Geral de Imóveis da 2ª Zona de Vitória, apontando os Registros anteriores referentes ao mesmo imóvel e ainda Certidão de ônus reais do Cartório da 1ª Zona de Registro Geral de Imóveis e Registro Torrens da Comarca de Vitória, apontando tratar-se de imóvel "livre e desembaraçado de todo e qualquer ônus" até 22 de junho de 1962.



    8 - Analisando os documentos acostados aos autos, o em. Juiz Federal Dr. Ricarlos Almagro Vitoriano Cunha apontou que "se não houve a transcrição no Registro de Imóveis do termo a que se refere o art. 2° da Lei n° 9.636/98, a eventual cobrança da taxa de ocupação pela União somente pode dar-se após a anulação do título de transmissão particular registrado naquele cadastro, através da via judicial própria" ressaltando ainda, não poder, a União, "com base em meros editais, convocar os 'interessados' a participar e/ou questionar os mecanismos de demarcação das áreas de sua propriedade".



    9 - Realmente, não pode a União Federal exigir os efeitos patrimoniais dessa ocupação, bem como qualquer outro direito, sem que o autor seja provocado a regularizar a situação mediante pagamento de foro anual pela utilização do bem. Permitir a conclusão do procedimento demarcatório sem a citação pessoal dos interessados conhecidos pela Administração, representa atentado aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como à garantia da propriedade privada, insculpidos no artigo 5°, incisos LIV e LV da Constituição Federal.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente